Tribunal: STF
Processo: RE 1548392
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Ferrovia Transnordestina Logística S/A, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO ATIVO. FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. POLO PASSIVO. PARTICULAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENVIO DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A contra decisão que reconheceu incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para a Justiça Estadual correspondente ao local do imóvel objeto do litígio. 2. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que resta inequívoco o interesse da União, da Agência Nacional de Transportes (ANTT) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) no feito, visto que a ação tem como objeto bens de propriedade deste último, autarquia vinculada à União Federal, arrendados em favor da recorrente em função da cessão da exploração e desenvolvimento da atividade ferroviária na Região Nordeste. Argumenta, ainda, que: a) embora a União afirme não possuir interesse em compor o feito, tal afirmativa não é válida em face da sucessão legal da extinta RFFSA pela União, sendo necessário que integre as demandas que envolvem seus bens para a esfera federal, nos termos da Súmula nº 365 do STJ; b) a formação de litisconsórcio não se dá em caráter facultativo, mas sim de forma necessária, pois o interesse do resultado final da demanda seria manifesto, visto envolver bem de propriedade do DNIT. 3. O resultado da ação possessória não trará maiores repercussões na esfera jurídica da União, ANTT ou do DNIT, que expressamente manifestaram não ter interesse em compor a lide. Cabe à parte autora, pessoa jurídica de direito privado, garantir o cumprimento das obrigações relativas à manutenção da segurança da ferrovia, restando evidenciada a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 109 e seus incisos da Constituição Federal. 4. Julgados da Turma: PROCESSO Nº: 0805834-66.2023.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva - 6ª Turma, Publicação: 19.03.2024; PROCESSO Nº: 0808880-63.2023.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Sebastião José Vasques de Moraes - 6ª Turma, MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador(a) Federal Raimundo Alves De Campos Júnior, Publicação: 19.03.2024; PROCESSO Nº: 0813021-37.2021.4.05.8200 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Leonardo Resende Martins - 6ª Turma, Publicação: 17.11.2023. Jurisprudência do STJ no mesmo sentido: AgInt no CC n. 183.648/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022. 5. O contrato de concessão e as obrigações dele decorrentes não têm o condão de se sobrepor ao previsto na Constituição Federal e à sua interpretação, sobretudo diante da farta jurisprudência deste Regional e do STJ sobre a matéria debatida. Nesse sentido: PROCESSO: 08130213720214058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 20/02/2024. 6. Acertada a decisão agravada ao reconhecer a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito e determinar a remessa dos autos ao juízo competente, procedimento este que está em conformidade com o disposto no art. 64, §3º, do CPC. 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº 0804496-23.2024.4.05.0000, 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Relator Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, j. 09.08.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, XL, 109, I, 191, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a simples afirmação de interesse da União no feito não é capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal. Na hipótese, há manifestação do DNIT pela inexistência de interesse no feito, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1304349 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 08.09.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 780070 ED, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.04.2016)



    Ademais, este Supremo Tribunal já assentou que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; e ARE 1.409.501-AgR, Rel. Min. Rosa Weber. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1498946 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe 21.08.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1485655 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 20.08.2024)



     



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente